Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR. QUITAÇÃO. ASTREINTES. REINCIDÊNCIA DA CONDUTA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 9.000,00). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência de débito, determinar que cessem as cobranças, bem como a baixa perante os sistemas internos e dos parceiros, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais; o recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com vistas a afastar as condenações impostas; subsidiariamente, requer a redução do "quantum" indenizatório.
2. Na hipótese, a autora manejou ação anterior no ano de 2012, que tramitou sob o n.o 2012.03.1.22914-9, cuja sentença declarou inexistente o débito vinculado ao cartão final n.o 7421, tendo em vista a quitação realizada pela autora; restou comprovada por meio de cartas de notificação, "prints" de mensagens de texto, consulta ao aplicativo Serasa Consumidor, bem como por meio das telas apresentadas pelo próprio recorrente - fichas de cobrança -, a persistência de um débito em atraso no valor de R$ 22.246,61 atribuído indevidamente à recorrida; portanto, correta a sentença do presente processo, que declarou a inexistência do débito e determinou que cessem as cobranças, bem como a baixa perante seus sistemas internos e de seus parceiros.
3. Das Astreintes. "As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (artigos 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC)". No caso, tanto o valor quanto a periodicidade da multa, a cada cobrança, se mostram razoáveis e proporcionais, não havendo falar-se em afastamento da multa. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1629595.
4. Do Dano Moral. Previsão na CRFB/1988, art. 5o, V e X e no CDC, art. 6o, VI. A cobrança de dívida já declarada inexistente em processo judicial anterior caracteriza grave defeito no serviço bancário prestado. A conduta ilícita do recorrente em persistir na cobrança de dívida inexistente e propor reiteradamente a renegociação de dívida já quitada, por diferentes canais - carta, SMS e ligações -, é fato que enseja a reparação por danos morais, pois não se trata de mera cobrança, mas de descumprimento de sentença judicial transitada em julgado, bem como de submissão do consumidor a constrangimento e aflição desnecessários que superam os aborrecimentos normais da vida em sociedade, violando os direitos de personalidade. Precedente: acórdão n.o 1043164. Ademais, resta demonstrado o protesto da dívida junto ao cartório do 6o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF. Dessa forma, é devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/9/2018. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1306307 e 1375115.
5. Do Quantum Fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. O Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pelo recorrente; o registro da dívida no cartório do 6o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF e as cobranças abusivas efetuadas ao longo de 10 (dez) anos, além de excessivas, ultrapassaram os meros aborrecimentos toleráveis e previsíveis no dia a dia; portanto, o valor arbitrado de R$ 9.000,00 é devido, de forma a compensar os danos experimentados, motivo pelo qual o "decisum" deve ser mantido também neste ponto.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei n.o 9.099/1995.